Tribunal: TJBA
Processo: 8003095-90.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003095-90.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SPLIT RISK SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
BETHANIA FERREIRA SANTA CECILIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA POLICIAL EM PERSEGUIÇÃO. COLISÃO COM VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. FATO ADMINISTRATIVO. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA CONCORRENTE DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. LEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, condenando o apelante ao pagamento de R$ 53.015,68, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de colisão entre viatura policial e veículo segurado durante perseguição policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há culpa concorrente de terceiro não identificado (suspeitos em fuga) apta a reduzir o quantum indenizatório; e (
ii
) se a responsabilidade objetiva do Estado pode ser mitigada em razão de perseguição policial a suspeitos de atividade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo apenas a demonstração de fato administrativo, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, dispensando a comprovação de culpa do agente público.

4 - No caso concreto, todos os pressupostos da responsabilidade civil objetiva estão presentes: o fato administrativo está configurado pela conduta dos policiais militares que, conduzindo viatura oficial durante perseguição policial, adentraram na contramão da via e colidiram com o veículo do segurado; o dano está comprovado pelos documentos dos autos; e o nexo de causalidade está presente, uma vez que o veículo segurado foi inequivocamente atingido por viatura policial.

5 - A culpa concorrente, para fins de mitigação da responsabilidade civil nos termos do art. 945 do Código Civil, pressupõe a demonstração de que a própria vítima contribuiu para a ocorrência do evento danoso, o que não ocorreu no caso concreto, pois o segurado trafegava regularmente pela via de sua preferência, observando as normas de trânsito.

6 - A excludente de responsabilidade por fato de terceiro somente se configura quando o dano é causado exclusivamente por terceiro, rompendo-se completamente o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, o que não se verifica no caso concreto, pois o dano foi causado diretamente pela viatura policial que colidiu com o veículo do segurado.

7 - O exercício regular do poder de polícia, previsto no art. 188, I, do Código Civil, deve ser interpretado em consonância com o regime constitucional da responsabilidade objetiva do Estado, que se fundamenta na teoria do risco administrativo, de modo que o exercício de atividades de risco pela Administração Pública, ainda que lícitas e necessárias, não afasta o dever de indenizar os danos causados a terceiros inocentes.

8 - A responsabilidade objetiva admite excludentes (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e fato exclusivo de terceiro), que devem estar efetivamente comprovadas nos autos, não se configurando responsabilidade integral, mas correta aplicação da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

9 - A legitimidade da seguradora para postular, a título regressivo, a indenização pelos prejuízos suportados no cumprimento do contrato de seguro está expressamente prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8003095-90.2025.8.05.0039, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
SPLIT RISK SEGURADORA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.